Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750710-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSILENE COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0749199-90.2024.8.07.0016 ajuizada por JOSILENE COSTA DE SOUSA, pela qual homologado laudo pericial contábil. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petição de ID 247228355. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID 243135380” (ID251028395, na origem). Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e rejeitados (ID 252275680, na origem). Nas razões recursais, a agravante alega que “ao homologar o laudo pericial sem analisar as impugnações específicas da Agravante (ID 247211582), configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC”. Diz que “a Agravante deduziu argumentos capazes de infirmar o laudo: ausência de comprovação de despesas essenciais (R$ 7.034,25 mensais declaradas sem documentos, violando ônus da prova – art. 373, I, do CPC)”. Afirma que “a homologação impõe redução compulsória, prejudicando irreparavelmente a Agravante, ao suprimir remuneração contratual sem base legal, violando o pacta sunt servanda”. E requer: “Diante de todo o exposto, requer a Agravante: a) Recebimento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: suspender a eficácia da decisão de ID 251028395, que homologou o laudo pericial ID 243135380; obstaculizar a elaboração e/ou homologação de plano compulsório de pagamento com base exclusiva nesse laudo, até o julgamento deste recurso; b) Ao final, provimento integral do agravo, para: i) reformar a decisão agravada, cassando a homologação do laudo pericial ID 243135380; ii) determinar que o juízo de origem: aprecie expressamente as impugnações da Cooperforte (manifestação ID 247211582 e EDCL ID 252275680); ordene complementação/retificação da perícia (arts. 477, §2o, e 480 CPC), com: 1. confronto detalhado do laudo com os extratos da CCB (ID 226372522 e 226372523); 2. revisão do mínimo existencial à luz da Lei 14.181/21, da realidade fática e da jurisprudência; 3. esclarecimentos sobre despesas não comprovadas e sua influência na equação; 4. depuração das simulações, afastando cenários de redução ilegítima de juros (redução à metade e a zero), salvo se houver decisão judicial específica nesse sentido; c) Subsidiariamente, declarar a nulidade parcial da homologação, restringindo os efeitos do laudo às constatações estritamente técnicas (p.ex., inexistência de abusividade nas taxas da CCB), afastando-se as simulações e parâmetros viciados, até complementação; d) Prequestionamento expresso para fins de eventuais recursos excepcionais quanto aos arts. 10, 371, 473, 477, 480, 489, §1o, IV, 1.015, 1.019, I, 1.022 e 505 do CPC; aos arts. 6o, XII, 104-A e 104-B do CDC; e aos arts. 1o, III, e 93, IX, da CF/88; e) A intimação da Agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC); f) A juntada da cópia integral do processo contendo as peças processuais obrigatórias (art. 1.017, I, do CPC): cópias da petição inicial (ID 199733272), contestação da Agravante (ID 226366673), decisão de perícia (ID 235271833), laudo pericial (ID 243135380), impugnação (ID 247211582), decisão agravada (ID 251028395), embargos (ID 252275680), decisão dos embargos (ID 254235578), e facultativas: extratos contratuais (ID 226372522), quesitos (ID 238332973)” (ID 78502925). Preparo recolhido (ID78510944). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA se insurge contra decisão interlocutória pela qual homologado laudo pericial contábil, encerrando a instrução do processo na fase de conhecimento. A decisão de homologação de laudo pericial com o encerramento da fase de instrução não se enquadra em qualquer das hipóteses legais e taxativas de cabimento do agravo de instrumento prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Contudo, decisão de homologação de laudo pericial contábil é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno, este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão homologatória do laudo pericial contábil não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que a homologação do laudo pericial adotou critérios indevidos de atualização monetária, o que pode resultar em condenação indevida, e alega que a urgência do caso justifica o cabimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologa laudo pericial contábil admite a interposição de agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de flexibilização prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, o qual não inclui expressamente a homologação de laudo pericial. 4. A flexibilização desse rol somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial contábil não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento. 2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 3. A possibilidade de revisão da decisão homologatória do laudo pericial em eventual apelação afasta a necessidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJE 24/04/2023." (Acórdão 1980621, 0748372-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)- grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMA 988/STJ. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO. INEXISTENTE. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.009, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Verificando-se que os argumentos utilizados são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não há que falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de questões não aventadas no agravo de instrumento, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. A urgência recursal, para fins de admissão do agravo de instrumento está intrinsecamente ligada à prejudicialidade da questão impugnada, que se traduz na inutilidade da futura resolução da controvérsia em sede de apelação. 5. A questão que envolve a impugnação à homologação do laudo pericial não está dotada de prejudicialidade, podendo ser revista em sede de apelação ou contrarrazões, caso suscitada preliminarmente, nos termos do art. 1.009, do CPC. 6. O fato de a parte agravante ter idade avançada não autoriza que o regramento processual acerca da admissibilidade de recursos seja inobservado, sendo certo que a prioridade de tramitação autoriza apenas que os atos processuais sejam praticados de forma prioritária. 7. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido." (Acórdão 1926962, 0726669-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) – grifei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora